Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008665-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA - CPF: 042.677.221-02 (AGRAVANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0018-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE
BOLETIM
DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.º 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. “Decidido o
agravo
de
instrumento
pela Turma Julgadora,
prejudicado
fica o
agravo

interno
, diante da perda superveniente de objeto.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

2. De acordo com o Tema n.º 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso
público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
3. No caso concreto, a simples existência de boletim de ocorrência e ação penal, com posterior Acordo de Não Persecução Penal, não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
José Francielio de Queiroz Costa
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Comissão de Investigação Social da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, e na quinta (5ª) fase (investigação social) foi considerado não recomendado, em razão da existência de um boletim de ocorrência e uma ação penal referente a esta ocorrência, em que foi prolatada sentença penal condenatória.

Assevera que “
os mesmos fatos foram utilizados
” para a sua eliminação do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 1º de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, o qual concorreu para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Contudo, o Juízo da Quarta Vara Especializa da Fazenda Pública da Capital proferiu sentença no sentido de deferir a segurança para anular o “
ato administrativo de reprovação, conforme se verifica nos autos do processo n. 1013267-18.2020.8.11.0041
”.

Afiança que, “
por fato superveniente
”, recentemente,
“houve homologação de acordo de não persecução penal. Portanto, o motivo apontado é materialmente inexistente, o que enseja a nulidade do ato de reprovação
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 167068683.

Liminar indeferida sob id. 165658696.

Interposto agravo interno conforme id. 169523193.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme id. 186043169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por José Francielio de Queiroz Costa contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Social da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar.

Compulsando os autos, é possível constatar que o recorrente alega ter obtido sucesso nas etapas iniciais do concurso regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, no qual concorria ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Entretanto, na fase de Investigação Social, restou como não recomendado devido à existência de um boletim de ocorrência e de um processo penal que estava em andamento.

Além disso, o apelante argumenta ainda que não houve uma condenação definitiva, uma vez que a ação penal contra ele foi encerrada devido à celebração de um Acordo de Não Persecução Penal.

Pois bem.

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(destaquei)

A tese fixada no Tema 22, por conseguinte, foi no sentido de que: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do agravante na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e ação penal que resultou em Acordo de Não Persecução Penal.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO –
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E
INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.º 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação quando as razões recursais são suficientes a confrontar a decisão atacada.
2. De acordo com o Tema n.º 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
3. No caso concreto, a simples existência de inquérito policial em curso não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.
4. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.
(N.U 1046869-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.
(N.U 1025609-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF TEMA 22 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Descabe a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).
2. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (N.U 0023650-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.
(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (destaquei)

Portanto, a desclassificação do agravante é uma medida irrazoável e desproporcional, especialmente considerando sua aprovação nas fases anteriores, evidenciando seu mérito e qualificação para o cargo público almejado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para suspender o ato administrativo que reprovou o Agravante, determinando seu imediato retorno ao certame, para que participe das demais etapas do concurso. E, julgando o agravo de instrumento, resta
PREJUDICADO
a apreciação do Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023